Tribunal: TJES
Processo: 5001663-26.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001663-26.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EBERSON BREMENKAMP ANNECCHINI

COATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra. O ato tido como coator determinou o cancelamento da distribuição devido à falta de recolhimento das custas.

II. Questão em discussão
Discute-se a admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso próprio dotado de efeito suspensivo e a necessidade da demonstração de teratologia ou ilegalidade manifesta.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança não pode ser concedido contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.
Além disso, a jurisprudência exige, para o cabimento do mandado de segurança, que o ato impugnado seja teratológico ou eivado de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão que determina o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas possui natureza jurídica de sentença e deve ser impugnada por meio de apelação, tornando incabível a via mandamental.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O mandado de segurança é incabível contra ato judicial quando há recurso próprio dotado de efeito suspensivo, salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade flagrante.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-26.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EBERSON BREMENKAMP ANNECCHINI
Advogado do(a) IMPETRANTE: EBERSON BREMENKAMP ANNECCHINI - ES33672-A
COATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA

VOTO

A decisão agravada não merece reforma.

Conforme se extrai dos autos, o agravante impetrou mandado de segurança contra suposto ato tido como coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que determinou o cancelamento da distribuição devido à falta de recolhimento das custas.

Assim, contra atos decisórios proferidos em processos judiciais somente é possível a impetração de mandado de segurança caso não haja recurso com efeito suspensivo disponível. É o que dispõe o art. 5º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09),
in verbis
:

Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

[...]

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Além disso, a doutrina e a jurisprudência têm acrescido o requisito da configuração de situações de teratologia ou ilegalidade manifesta para a admissibilidade do “writ”, que não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.

Na presente hipótese, o impetrante, ora agravante, questionou a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. Tal decisão possui naturea jurídica de sentença e, portanto, deve ser impugnada por meio de recurso de apelação. Logo, o mandado de segurança é manifestamente incabível.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.